Tribunal: STF
Processo: RHC 228557
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (AgRg no HC 811.967/GO - eDOC 19): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. QUATRO TENTATIVAS DE HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGAÇÕES DE AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI E LEGÍTIMA DEFESA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PEVENTIVA. MANTIDA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MODUS OPERANDI. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As teses de que o agravante teria agido em legítima defesa e que houve desistência voluntária não foram objeto de análise pelo Tribunal de origem, motivo pelo qual não pode ser apreciada no presente writ pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que assim não o fosse, as alegações de ausência do animus necandi e de legítima defesa não encontram espaço de análise na estreita via do habeas corpus ou do recurso ordinário, por demandar exame do contexto fático-probatório. 3. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 4. No caso, a prisão preventiva está devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi empregado. Como ressaltado pelas instâncias ordinárias, o agravante estava em uma festa de aniversário e se desentendeu com um dos convidados. Por esse motivo, o acusado foi buscar a arma de fogo na sua residência, retornou ao local da confraternização e tentou matar as vítimas, efetuando múltiplos disparos com a pistola. Consignou-se, ainda, que o crime apenas não se consumou pois o réu errou a pontaria e as vítimas receberam pronto e eficaz atendimento médico, que evitou o resultado morte. Essas circunstâncias evidenciam a periculosidade do agente e justificam a imposição da medida extrema. 5. A propósito, este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no HC n. 687.840/MS, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 6. Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o réu permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da pronúncia, lhe fosse deferida a liberdade. 7. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. 8. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 9. Agravo regimental a que se nega provimento



    Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente e pronunciado por suposta prática de quatro tentativas de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo.



    Alega a defesa que: a) não estão presentes os requisitos legais da prisão cautelar; b) o decreto da prisão preventiva carece de fundamentação idônea, pois baseia-se na gravidade abstrata do delito e não leva em consideração as teses defensivas; c) é possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; d) o recorrente possui condições pessoais favoráveis.



    Busca, em suma, a revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    Registro, de início, que, “nas hipóteses envolvendo crimes praticados com especial violência ou grave ameaça a pessoa, o ônus argumentativo em relação à periculosidade concreta do agente é menor.” (HC 121208, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19.05.2015).



    Isso porque, embora a tipicidade não importe, por si só, prisão preventiva, é certo que o delito supostamente praticado interfere no juízo de aferição do cabimento da custódia, forte no artigo 282 do CPP. 



    Na sentença de pronúncia, o Magistrado indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva nestes termos (eDOC 4, p. 1/14):



    (...)



    Consta da denúncia (movimentação n.º 53), in verbis:



    “No dia 17 de abril de 2022, por volta das 05h30min, na Qd. 39, lote 19-A, Jardim Guaíra II, nesta cidade, o denunciado ALFREDO ANDRADE FILHO, consciente e voluntariamente, com inequívoco ‘animus necandi’, tentou matar Ana Paula da Silva Coelho, Eduardo Ferreira Guimarães Junior, Enilvan Pereira Silva e Gerson Rodrigues Dourado Filho, efetuando múltiplos disparos de arma de fogo contra as vítimas, não consumando as infrações por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme se depreende do termo de exibição e apreensão de fls. 23 e 136, registro de atendimento integrado nº 24301384 (fls. 26/32 e fls. 138/144), registro de atendimento integrado nº 24300722 (fls. 33/36 e fls. 41 / 145 / 148), boletim de ocorrência nº 1128464220417220373 (fls. 37/40 e 149/152) e documentação médica/pericial a ser juntada.



     Segundo apurado, na data e local informados, o denunciado compareceu à festa que ocorria na casa da testemunha Lucilene, evento em que as quatro vítimas e outros convidados participavam. 



    No decurso da confraternização, ALFREDO se desentendeu com um convidado, deixou o evento, foi em sua casa, se apoderou de uma arma de fogo e retornou ao local da festa. Na sequência, ALFREDO sacou a arma de fogo que trazia consigo e, de inopino, assumindo o risco de produzir o resultado morte, efetuou seguidos disparos em direção aos participantes da confraternização vindo a alvejar Ana Paula, Eduardo, Enilvan e Gerson.



      Após os fatos, o denunciado empreendeu fuga do local e as vítimas foram socorridas e encaminhadas ao hospital Bom Jesus, recebendo pronto e eficaz atendimento médico.



      Infere-se que o denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa dos ofendidos, haja vista que as vítimas foram surpreendidas pelos disparos realizados de forma repentina, o que dificultou a reação defensiva. 



    Por fim, o crime somente não se consumou em razão de circunstâncias alheias à vontade do agente, uma vez que o denunciado, ao assumir o risco de produzir o resultado morte, errou a pontaria, tendo as vítimas atingidas recebido atendimento médico adequado e oportuno, que evitou resultado morte. 



    Na mesma data, por volta das 22h07min, no Posto Polícia Rodoviária Federal, na BR020, KM 37, em Planaltina/DF, o denunciado ALFREDO ANDRADE FILHO, consciente e voluntariamente, portava 01 (uma) arma de fogo, tipo Pistola, marca Taurus, calibre 380 número KMW 25964, e carregador com nove munições, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme se vê do termo de exibição e apreensão de fls. 23 e 136.



     Infere-se dos autos que o denunciado, apesar de deter o registro da arma de fogo (fls. 25 e 165), não possuía a documentação de porte, vindo a realizar o 1º fato



    . Neste contexto, após alvejar os ofendidos, o denunciado fugiu da comarca, levando consigo a arma de fogo, vindo a ser preso no Posto Polícia Rodoviária Federal, na BR 020, KM 37, Planaltina/DF. (...)”.



    (...)



     Ante todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na denúncia para, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIAR o acusado ALFREDO ANDRADE FILHO, qualificado, como incurso nas penas do crime doloso contra a vida previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, e delito conexo previsto no artigo 14 da Lei n.º 10.826/2003, determinando, pois, seja o mesmo submetido a julgamento pelo Egrégio Conselho de Sentença do Tribunal do Júri desta Comarca de Águas Lindas de Goiás.



     No que diz respeito à prisão cautelar, considerando que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução processual, bem como pelo receio do mesmo influir no ânimo das vítimas e testemunhas, prejudicando, assim, a instrução em Plenário, mantenho a sua prisão preventiva (artigo 312, caput, do Código de Processo Penal), devendo permanecer no cárcere em que se encontra (art. 413, §3º, do CPP), pois não vislumbro nenhuma outra medida como sendo adequada ao presente caso. 



    No ponto, cumpre registrar a gravidade em concreto dos crimes perpetrados, mormente pelo modus operandi empregado, fazendo-se, pois, necessária a manutenção da prisão cautelar, para a garantia da ordem pública e conveniência da instrução em plenário. 



    Oportuno ressaltar, outrossim, que o feito encontra-se em ordem e regular, não havendo que se cogitar em ilegalidade por excesso de prazo. 



    Isso porque a tramitação do feito atendeu estritamente o rito previsto na Lei Processual Penal, com respeito às garantias legais e aos princípios basilares do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. 



    Demais disso, não houve qualquer desídia do juízo na condução da marcha processual. 



    (...)



     Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação de prisão preventiva formulado pelo acusado.



    Como se nota, a decisão pautou-se em elementos concretos ao decidir pela decretação da prisão cautelar do recorrente, calcada de forma satisfatória na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução processual, especialmente diante da periculosidade do acusado (evidenciada pelo modus operandi empregado), que causa temor às vítimas sobreviventes.



    Com efeito, é firme a jurisprudência da Corte que reconhece tais fundamentos, quando embasados em elementos concretos, como aptos a justificar a segregação cautelar como forma de garantir a ordem pública:



     



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. INCIDÊNCIA DE QUALIFICADORAS. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VEDAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. 1. A questão concernente à incidência, ou não, de qualificadoras demanda reexame de fatos e provas, vedado em habeas corpus. 2. A periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi na prática delito, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. O paciente desferiu vários golpes de faca na vítima, agindo com premeditação, frieza e insensibilidade. 3. A fuga do distrito da culpa justifica a prisão preventiva quando prenuncia nítida intenção de frustrar a aplicação da lei penal. Ordem indeferida. (HC 95414, Relator Eros Grau, Segunda Turma, DJe 19.12.2008)



    Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada. (HC 130.346, Relator Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 14.03.2016) 



     PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. O entendimento do STF é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é pacífico, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 173803 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 02.04.2020) 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 121, §2º, I E IV, E 288, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR AMPARADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DEMONSTRADA NO RISCO DE REITERAÇÃO DA PRÁTICA CRIMINOSA E POSSIBILIDADE DE GERAR TEMOR ÀS TESTEMUNHAS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (RHC 181068 AgR, Relator Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 02.04.2020)



    Logo, diversamente do que alega a defesa, foram observados os requisitos do art. 312 do CPP ao se determinar a prisão preventiva da recorrente. A indispensabilidade da medida está devidamente fundamentada em circunstâncias objetivas do caso concreto. Consequentemente, a insuficiência da imposição de medidas cautelares alternativas resta demonstrada.



    No que diz respeito às condições pessoais do recorrente, cumpre enfatizar que “a existência de condições pessoais favoráveis do réu – como primariedade, bons antecedentes, residencia fixa, etc. - não é garantidora de eventual direito subjetivo à liberdade provisoria, se presentes os requisitos autorizadores da custodia processual” (HC 82465 MC, Rel. Min. Celso de Mello, julgado em 3/10/2002). 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de maio de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente